Tribunal: CARF
Processo: 12266.721163/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
REVISÃO ADUANEIRA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146 DO CTN E ARTIGO 44 E SEGUINTES DO DECRETO -LEI 37/1966. INOCORRÊNCIA QUANDO NÃO HÁ LANÇAMENTO NO DESPACHO ADUANEIRO.
O procedimento de revisão aduaneira , previsto no artigo 44 e seguintes do Decreto -Lei no 37/1966 não se confunde com a revisão de ofício, que pressupõe a existência de um lançamento anterior e será realizada nas hipóteses previstas no artigo 149 do CTN.
Apenas nos despachos aduaneiros em que houve lançamento, é possível se cogitar da aplicação da vedação de alteração de critério jurídico, prevista no artigo 146, do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. PRAZO PARA CONCLUSÃO E LANÇAMENTO DE TRIBUTOS.
Nos lançamentos decorrentes de revisão aduaneira, o prazo para conclusão da revisão aduaneira e lançamento de tributos é de 5 (cinco) anos, contados da data de registro da declaração de importação, conforme disposto no artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966.
PENALIDADES. JUROS DE MORA. CORREÇÃO. ARTIGO 100 DO CTN. AFASTAMENTO.
A revisão aduaneira alcança a obrigatoriedade do recolhimento do tributo, mas a existência de ato normativo de caráter geral emitido pela administração pública contemplando apenas o código NCM adotado pelo contribuinte afasta a cobrança dos juros, da multa de ofício, da correção monetária, bem como da multa por erro de classificação fiscal prevista no art. 711 do Decreto no 6759/2009 (art. 69 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/2001).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.721163/2011-59
ACÓRDÃO
3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIONEER DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
REVISÃO ADUANEIRA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
146 DO CTN E ARTIGO 44 E SEGUINTES DO DECRETO -LEI 37/1966.
INOCORRÊNCIA QUANDO NÃO HÁ LANÇAMENTO NO DESPACHO
ADUANEIRO.
O procedimento de revisão aduaneira , previsto no artigo 44 e seguintes do
Decreto -Lei no 37/1966 não se confunde com a revisão de ofício, que
pressupõe a existência de um lançamento anterior e será realizada nas
hipóteses previstas no artigo 149 do CTN.
Apenas nos despachos aduaneiros em que houve lançamento, é possível se
cogitar da aplicação da vedação de alteração de critério jurídico, prevista
no artigo 146, do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. PRAZO PARA CONCLUSÃO E LANÇAMENTO DE
TRIBUTOS.
Nos lançamentos decorrentes de revisão aduaneira, o prazo para conclusão
da revisão aduaneira e lançamento de tributos é de 5 (cinco) anos,
contados da data de registro da declaração de importação, conforme
disposto no artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966.
PENALIDADES. JUROS DE MORA. CORREÇÃO. ARTIGO 100 DO CTN.
AFASTAMENTO.
A revisão aduaneira alcança a obrigatoriedade do recolhimento do tributo,
mas a existência de ato normativo de caráter geral emitido pela
administração pública contemplando apenas o código NCM adotado pelo
contribuinte afasta a cobrança dos juros, da multa de ofício, da correção
monetária, bem como da multa por erro de classificação fiscal prevista no
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
2
art. 711 do Decreto no 6759/2009 (art. 69 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84
da MP no 2.158-35/2001).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para, aplicando a disposição prevista no artigo 100, parágrafo único
do CTN reconhecer a impossibilidade imposição de penalidades, devendo ser decotado do
lançamento os juros, multa de ofício de 75%, bem como multa regulamentar prevista no art. 711
do Decreto no 6759/2009 (art. 69 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/2001).
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-83.817 da 17a
Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada em face da autuação lavrada para exigência de Imposto de Importação – II, acrescido
de multa e juros, bem como para aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro por
classificação fiscal incorreta, conforme previsto no art. 711 do Decreto no 6759/2009 (art. 69 da
Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/2001).
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
3
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II (R$ 373.864,86)
bem como a respectiva multa de II prevista no RA (R$ 276.622,31). Fundamento
Legal: fls.09 e 10.
O presente Auto de Infração trata de falta de Recolhimento do Imposto de
Importação (II), devido na internação de produtos industrializados na ZFM com
insumos estrangeiros importados com benefícios fiscais do Decreto n°288/67 e de
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM - "Classificação Incorreta da Mercadoria", infração nos termos do inciso I do
artigo 711 do Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro.
Intimada do Auto de Infração em 06/12/2011 (fl.05), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 05/12/2012, juntados às fls. 159 e seguintes,
alegando em síntese:
 A RFB desembaraçou em numerosas ocasiões a mercadoria importada pela
impugnante com o código 9013.80.10 informada nas DI. A CAMEX declarou que
são classificados na NCM 9013.80.10 os LCD importados para utilização e
produtos classificados na posição 8525 (Resolução CAMEX no 42/2001);
 A própria RFB definia a NCM 9013.80.10 para módulo LCD-TFT para aparelhos
médicos, industriais, notebooks, monitores de mesa, etc. com base na Resolução
CAMEX no 43/2006;
 Referida situação manteve-se até a publicação da Resolução CAMEX o 84/2010,
a qual criou os Ex 001 e 002 para a NCM 8529.90.20 abrangendo o LCD para
aparelhos dos capítulos 8527 ou 8528;
 Pela leitura da resolução CAMEX no 84/2010 bem como a Resolução CAMEX no
43/2006 é inescapável a conclusão de que a NCM 8529.90.20 é inaplicável ao
produto Câmera de Vídeo de Imagens Fixas;
 Excluem-se as partes da Câmera de Vídeo de Imagens Fixas, pois esta é
classificada na posição 85.25, diferente da prevista na descrição da NCM
8529.90.20;
 Os atos de desembaraço aduaneiro são válidos não havendo motivo plausível
que justifique sua desconsideração, pois afrontaria o princípio da segurança
jurídica;
 Não pode a RFB exigir tributos relativos a períodos anteriores com base em novo
entendimento, sem qualquer novo elemento ou sequer indício de má fé ou vício
do ato;  No caso de erro da NBM/SH mas com descrição correta da mercadoria a
autoridade aduaneira pode relevar o erro e considerar a importação regular;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
4
 Pede a aceitação do efeito suspensivo, a improcedência do AI e o seu
arquivamento por cinco anos.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
a existência de mudança de critério jurídico e das práticas reiteradas pugnando pela aplicabilidade
do artigo 146 do CTN. Suscita vedação à revisão do ato administrativo em face do artigo 149 do
CTN e discorre sobre a vigência das normas administrativas sobre classificação fiscal vigente à
época das importações, pedindo pela inaplicabilidade da Solução de Consulta Coana no 4/2010 e
da Resolução Camex no 84/2010 por serem normas posteriores aos fatos geradores.
Em 25/04/2022 a Recorrente comparece novamente nos autos por petição dirigida
ao Presidente deste Colegiado pedindo a aplicação do entendimento exarado em 17/03/2020 pela
3a Seção de Julgamento da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária por meio do acordão 3302-008.295
que manteve entendimento proferido pela DRJ exonerando o crédito tributário em caso idêntico
dos autos.
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade portanto deve ser admitido.
Não havendo preliminares passo à análise do Mérito.
No caso específico destes autos a controvérsia cinge-se sobre a legalidade do
procedimento de revisão aduaneira que entendeu pela existência de classificação fiscal incorreta a
partir do entendimento firmado na Solução de Consulta Coana no 4/2010 e da Resolução Camex
no 84/2010, posteriores às importações realizadas pela Recorrente no período de 01/2007 a
12/2010.
Argumenta a Recorrente que não houve erro na classificação fiscal na importação
de “Painéis (displays) de Cristal líquido (LCD)”, mas sim mudança de critério de interpretação da
Administração pública a partir da decisão proferida na Solução de consulta Coana no 4/2010 que
concluiu pela classificação na posição NCM 8529.90.20.
Aduz que a classificação fiscal adotada (NCM 9013.80.10) decorre de práticas
reiteradas da Administração pública que liberou as importações da Recorrente, inclusive, pelo
canal vermelho 595 vezes em DI’s e 638 vezes em internações entre 01/2007 e 12/2010 com
conferência documental e física sem qualquer indicação de utilização de NCM incorreta, já que o
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
5
entendimento da administração tributária vigente à época dos fatos se amparava na Solução de
Consulta no 31-03/05/2007, na Solução de Consulta SRF 6o RF no 37 – 17/09/2007 e Solução de
Consulta SRF 8o RF no 56/13/10/2008.
Assim, sustenta que nos termos do art. 146 do CTN as mudanças dos critérios
jurídicos adotados somente podem ser efetivados para fato gerador posterior à sua introdução.
Ademais, em que a pese a lei prever a revisão aduaneira para a Recorrente, esta somente seria
possível nos casos elencados no artigo 149 do CTN e, não havendo dúvidas sobre as mercadorias
importadas, não houve, culpa, dolo, fraude ou omissão por parte do contribuinte. Pede a
improcedência da autuação com aplicação do entendimento proferido em 17/03/2020 pela 3a
Seção de Julgamento da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária por meio do acordão 3302-008.295,
conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/06/2007 a 07/12/2010
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Reclassificação fiscal determinada em virtude de Solução de Consulta de entidade
de classe. Impossibilidade de retroagir os efeitos da Solução de Consulta para
atingir atos administrativos perfeitos e acabados de acordo com a legislação
aplicável à época. Mantida a classificação fiscal. Inexigível multa por erro de
classificação. Inexigível a diferença de tributo.
Pois bem. A questão em análise é conhecida por este Colegiado e decorreu de
diversos procedimentos de revisão aduaneira em face da Solução de Consulta Coana no 4/2010 e
da Resolução Camex no 84/2010 que atingiram importações de insumos para processos
produtivos efetuadas na Zona Franca de Manaus (ZFM).
Acerca da possibilidade de realização do procedimento de revisão aduaneira, não
há dúvidas que se trata de prerrogativa prevista legalmente nos termos do artigo 54 do Decreto-
Lei no 37/66:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.(Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Nesta linha, não há como acolher os argumentos da Recorrente de que houve
homologação tácita, já que nos termos do dispositivo legal acima colacionado a lei assegura,
dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que a autoridade fiscal aduaneira verifique, entre outros
aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação em
relação à apuração e ao recolhimento dos tributos. De igual sorte, não se cogita a aplicabilidade
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
6
do disposto no artigo 149 do CTN, pois não estamos tratando de revisão de lançamento, ante a
ausência de lançamento anterior.
Contudo, o que se questiona é o que pode ser considerado, para este caso, como
irregularidade prévia do importador na declaração de importação. Ou seja, poderia a autoridade
fiscal se valer de orientação proferida posteriormente com fins de pacificar questão controvertida
à época dos fatos geradores e que não foi alvo de questionamento no ato do despacho aduaneiro
para configurar como conduta irregular típica para atrair penalidade por erro de classificação
fiscal?
Analisando a autuação, temos claramente que o único fundamento para entender
que houve equívoco da Recorrente na classificação fiscal foi de fato o entendimento da Solução de
Consulta Coana no 4/2010 e da Resolução Camex no 84/2010. Vejamos fundamentação da
autuação fls. 27/29:

(...)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
7

Por sua vez, é fato incontroverso que referidos atos normativos foram expedidos
exatamente por não existir, até aquele momento, entendimento consolidado na administração
tributária a respeito da classificação fiscal das mercadorias sob apreço. Conforme apurado em
outros processos analisados por este Conselho1 no período de 2007 a 2010 a mercadoria em
análise não tinha classificação especificas e as soluções acabaram por determinar seu
desembaraço na NCM 9013.80.10.
E tal questão se sustenta na existência de diversas orientações firmada por meio de
solução de consultas, dentre elas vejamos:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código TIPI - Mercadoria 9013.80.10 Tela de cristal líquido, com
tecnologia TFT, de 15", policromática, com resolução de 1050 x 1400 pixels,
própria para "notebooks", monitores para computadores de mesa, terminais para
aplicações industriais, etc., modelo HSD150PK14-A, fabricado por HannStar
Display Corporation. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto 97.409 de 23/12/88, Decreto
6.006 de 28/12/06, Instrução Normativa SRF 697 de 15/12/2006, Resolução
Camex 43, de 02/12/2006, RGI-1 (texto da posição 90.13, Nota 2 letra a do
Capítulo 90 e Nota 1 letra m da seção XVI combinada com o “caput” da Nota 2 da
seção XVI), RGI-6 (texto subposição 9013.80), RGC-1 (texto item 9013.80.10).
(SOLUÇÃO DE CONSULTA DIANA/SRRF08 No56,DE13 DE OUTUBRO DE 2008)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
CÓDIGO TEC: Mercadoria
9013.80.10 Display de cristal líquido (LCD), com 1 linha de 6 caracteres numéricos,
com condutores elétricos, não possuindo componentes eletrônicos (drivers).
Modelo EDC5209HDTC3P6A. Fabricante Dailan Eastern Display Co. Ltd.
Dispositivos legais:
RGIs 1.a e 6.a (textos da posição 9013 e da subposição 9013.80), c/c RGC-1, todas
da TEC, do Mercosul (Decreto n° 2.376, de 1997 - Anexos Resolução Camex no 43,

1 Processo no 12266.721968/2012-83 Acórdão no 3401-003.252; Processo no 17747.000493/2009-01 Acórdão no
3402-006.415.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
8
de 2006, e alterações posteriores), com os esclarecimentos das Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado (Decreto n° 435/1992 - alterado pela IN RFB n.o 807, de
2008).
(Solução de Consulta no 56 - SRRF/8a RF/Diana Data 13 de outubro de 2008)
Neste contexto, a classificação das mercadorias importadas na NCM 9013.80.10 no
período de 2007 a 2010 se deu exclusivamente em face de entendimento normativo expedido
pela administração pública reconhecendo como correta a referida NCM e, conforme se constata
nos autos, tais importações foram submetidas ao canal vermelho sem qualquer questionamento
durante todo o período, ou seja, em relação à Recorrente nunca houve orientação contrária ao
disposto nas soluções de consultas que determinavam a classificação na NCM 9013.80.10.
Vale reiterar, novamente, que o lançamento tem como pressuposto apenas o
entendimento firmado no entendimento Solução de Consulta Coana no 4/2010 e da Resolução
Camex no 84/201 e, ressalvados os entendimentos contrários, entendo que os atos praticados no
despacho aduaneiro, embora não configurem lançamento fiscal - não se aplicando as disposições
contidas no artigo 146 do CTN -, configuram praticas reiteradamente observadas, pois é fato que
nesta oportunidade a fiscalização aduaneira realiza exame documental, verificação física, bem
como a regularidade dos aspectos fiscais, sendo certo que o fato de estar sujeito à revisão não lhe
retira esta natureza.
Assim, a conduta adotada pela Recorrente de classificar na NCM 9013.80.10 se
pautou não apenas nos atos normativos de repostas às consultas, mas também em atos
reiteradamente praticados pelo canal vermelho 595 vezes em DI’s e 638 vezes em internações
entre 01/2007 e 12/2010 , ou seja, havia confiança e segurança no procedimento adotado.
Como já mencionado, não se sustenta aqui a impossibilidade da revisão aduaneira,
ao contrário, é procedimento legal e por não existir lançamento anterior não há que se falar em
aplicação da irretroatividade prevista no artigo 146 do CTN. Contudo, não se pode admitir é a
insegurança trazida pela conclusão de que a Recorrente deveria ser penalizada com multa de
ofício e multa regulamentar por adotar um critério que decorreu, por anos, de orientação da
própria autoridade fiscal.
Assim, entendo que estamos diante de normas modificativas de atos normativos
genéricos que induziram o comportamento adotado pelos contribuintes atraindo a aplicabilidade
das disposições previstas no artigo 100 do CTN.
Neste contexto, embora para os casos tanto de atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, quanto para as práticas reiteradas da administração o artigo 100 do
CTN não tenha preservado integralmente a proteção à confiança e irretroatividade em situações
como a dos autos, fato é que em seu parágrafo único a norma é clara no sentido de que na
hipótese de mudança de orientação ou interpretação da lei os contribuintes serão obrigados ao
pagamento do tributo, mas não dos juros e multas.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
9
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
(grifou-se)
Sobre o tema cumpre-nos trazer os ensinamentos de Misabel Abreu Machado Derzi
em sua obra “Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário2:
“(...)
Para as situações descritas em (b.1), o primeiro, o art. 100, é aplicável, mas ele
não se pronuncia, explicitamente, sobre os efeitos das modificações, introduzidas
nos decretos regulamentares executivos e somente disciplina as consequências
derivadas das normas administrativas complementares, ou seja, daquelas de
hierarquia inferior aos decretos, como os atos normativos, pareceres normativos,
decisões de órgãos singulares ou coletivos a que a lei atribua efeito normativo,
costumes e prática reiterada da Administração e os convênios, que entre si
celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Em relação a
todos eles, o CTN não protege a confiança, positivamente, como poderia ser o
caso de se conferir efeitos ex nunc às referidas modificações. A rigor, o art. 100
admite a retroação, mas atenua-lhe os efeitos, ao estabelecer, em seu parágrafo
único: "A observância das normas estabelecidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de entes de tributo." O mínimo ético é preservado. Como atos ordinatórios,
as normas complementares fixam antes comandos que obrigam apenas os
agentes e administradores fazendários, exceto quando mais favoráveis aos
contribuintes. Tendo, entretanto, efeitos erga omnes (atos e instruções
normativas, decisões individuais normativas, etc.), participam, mesmo na sua
natureza de atos secundários à lei e aos decretos regula- mentares, da abstração e
generalidade próprias da norma legal. Exatamente porque visam a possibilitar a
execução da norma legal e regulamentar, são dotados de maior grau de
concreção, mas ainda assim não são atos individuais, antes são genéricos e

2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo, Noeeses, 2009,
pag. 482 e 483.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
10
abstratos em certo grau, embora menos do que a lei ou o regulamento de que
extraem o seu fundamento de validade.
O parágrafo único do art. 100 fixa a norma segundo a qual a observância pelos
contribuintes dos atos normativos nele referidos poderá beneficiá-los (jamais criar
para eles encargos novos). Na hipótese de a Administração ter errado na
interpretação da lei ou mudado de orientação, substituindo-a por outra, no
espaço consentido pela lei e pelo decreto regulamentar, os contribuintes serão
obrigados, por força do princípio da legalidade e da hierarquia dos atos
administrativos (obrigação ex lege), ao pagamento do tributo, mas sem os
consectários dos juros, das multas e da correção monetária. Portanto, o art. 100
tolera, parcialmente, a retroatividade da mudança introduzida pelo ato
administrativo normativo, complementar ao regulamento, mas de forma
profundamente atenuada para proteção da segurança e da confiança do
contribuinte, proibindo o CTN a cobrança de quaisquer juros, multa ou correção
monetária.
(grifou-se)”
Neste sentido, entendo que a revisão aduaneira alcança a obrigatoriedade do
recolhimento do tributo, mas considerando que a conduta da Recorrente foi guiada por
orientação normativa expedida pela administração tributária, não é possível imputar a esta a
cobrança dos juros, da multa de ofício, da correção monetária, tampouco da multa por erro de
classificação fiscal.
Sobre o tema, colaciono decisão proferida por este Colegiado a qual entendo, com
algumas ressalvas, que melhor se amolda ao caso, vejamos acordão 3401-003.252 – 4a Câmara /
1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/01/2007, 09/12/2010
REVISÃO ADUANEIRA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146
DO CTN. ARTIGO 54 DO DECRETO-LEI 37/1966. INOCORRÊNCIA QUANDO NÃO
HÁ LANÇAMENTO NO DESPACHO ADUANEIRO.
A revisão aduaneira, procedimento que faz parte do despacho aduaneiro
(artigo 44 e seguintes do Decreto-lei no 37/1966), é distinta da revisão de
ofício, que pressupõe a existência de um lançamento anterior e será realizada nas
hipóteses previstas no artigo 149 do CTN.
Apenas nos despachos aduaneiros em que houve lançamento, é possível se
cogitar da aplicação da vedação de alteração de critério jurídico, prevista no artigo
146, do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. PRAZO PARA CONCLUSÃO E LANÇAMENTO DE
TRIBUTOS.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721163/2011-59
11
Nos lançamentos decorrentes de revisão aduaneira, o prazo para conclusão da
revisão aduaneira e lançamento de tributos é de 5 (cinco) anos, contados da data
de registro da declaração de importação, conforme disposto no artigo 54 do
Decreto-lei no 37/1966.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD). CÓDIGO NCM
8529.9020.
Está correta a classificação fiscal para a importação de Display de Cristal
Líquido (LCD) adotada no lançamento, no código NCM 8529.9020 (“Partes
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das
posições 85.25 a 85.28. / De aparelhos das posições 85.27 ou 85.28”), quando
os produtos importados se destinam exclusiva ou principalmente aos aparelhos
da posição 85.28.
PENALIDADES. JUROS DE MORA. CORREÇÃO. ARTIGO 100 DO CTN.
AFASTAMENTO.
A existência de ato normativo de caráter geral emitido pela administração
pública contemplando apenas o código NCM adotado pelo contribuinte,
soluções de consulta da Receita Federal, indicando como correto o código
NCM adotado pelo contribuinte e decisão administrativa em contencioso
fiscal da própria Recorrente no mesmo sentido concorrem para que se
reconheça a aplicação do artigo 100, inciso I, parágrafo único, do CTN,
devendo ser excluídos do lançamento as penalidades e os juros de mora.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para,
aplicando a disposição prevista no artigo 100, parágrafo único do CTN reconhecer a
impossibilidade de imposição de penalidades, devendo ser decotado do lançamento os juros,
multa de ofício de 75%, bem como multa regulamentar prevista no art. 711 do Decreto no
6759/2009 (art. 69 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/2001).
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 442
DF CARF MF
Original